Tribunal: TJSP
Processo: 2274998-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento de tratamento em clínica especializada com infraestrutura adequada e em ambiente reservado a pacientes com imunodeficiência. Inconformismo da operadora de saúde. Não acolhimento. Presença dos requisitos legais para concessão e manutenção da medida. Operadora de saúde que alega ter indicado clínica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento de tratamento em clínica especializada com infraestrutura adequada e em ambiente reservado a pacientes com imunodeficiência. Inconformismo da operadora de saúde. Não acolhimento. Presença dos requisitos legais para concessão e manutenção da medida. Operadora de saúde que alega ter indicado clínica apta ao tratamento. Necessidade de dilação probatória acerca da capacitação da rede credenciada. Limitações contratuais que não subsistem diante da urgência e gravidade do quadro de saúde do autor. Decisão de concessão de tutela provisória de urgência que deve ser mantida. Irreversibilidade da medida não verificada. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274998-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é agravado LUCA DE SANTIS
MARCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274998-57.2019.8.26.0000 -Voto no 09107
2
Agravo de Instrumento no 2274998-57.2019.8.26.0000
Agravante
: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Medico
Advogado
: Tiago Assunção Ramos Bonizi
Agravado
: Luca de Santis Marcon
Advogada
: Ane Caroline Didzec
Comarca: Campinas
Voto no 09107
ig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Tutela
provisória de urgência, determinando o fornecimento de tratamento
em clínica especializada com infraestrutura adequada e em ambiente
reservado a pacientes com imunodeficiência. Inconformismo da
operadora de saúde. Não acolhimento. Presença dos requisitos legais
para concessão e manutenção da medida. Operadora de saúde que
alega ter indicado clínica apta ao tratamento. Necessidade de dilação
probatória acerca da capacitação da rede credenciada. Limitações
contratuais que não subsistem diante da urgência e gravidade do
quadro de saúde do autor. Decisão de concessão de tutela provisória
de urgência que deve ser mantida. Irreversibilidade da medida não
verificada. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de
concessão de efeito suspensivo, contra a r. decisão que deferiu o pedido de antecipação de
tutela, para determinar que a agravante fornecesse ao agravado, o tratamento recomendado,
nos termos do relatório médico (fls.38/39), ou seja, em clínica com infraestrutura necessária e
em ambiente reservado a pacientes com imunodeficiência.
Aduz a agravante que autorizou o tratamento, indicando o
Centro de Infusão de Sumaré para a administração do medicamento ao menor. Ressalta que a
pretensão da parte autora é que seja custeado o tratamento na clínica do médico solicitante, a
qual sequer é credenciada, ou seja, impondo custeio de tratamento particular. Salienta que o
local credenciado, indicado para que a medicação seja ministrada possui infraestrutura
adequada e pessoal capacitado ao tratamento. Pugna pela reforma do decidido.
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 67/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274998-57.2019.8.26.0000 -Voto no 09107
3
Contraminuta (fls. 16/25).
Parecer da D. Procuradoria de Justiça, opinando pelo não
provimento do recurso (fls. 76/79).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela
provisória, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, portanto
deve cingir-se à ótica estritamente processual: presença ou ausência dos requisitos para a
concessão da referida tutela. As demais questões dizem respeito ao próprio mérito da causa e
não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Assim, este E. Tribunal, por ora, só tem competência para
analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória, quais sejam: a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o
exercício do direito reivindicado (art. 300 do CPC).
O conjunto probatório dos autos, realmente, conduz a um juízo
de probabilidade do direito e o deferimento da antecipação da tutela era de rigor, pois os
motivos invocados mostram-se relevantes.
O autor é beneficiário de plano de assistência à saúde fornecido
pela requerida e, conforme documentação acostada aos autos principais, necessita, com
urgência, de tratamento para a moléstia que o acomete, discutindo as partes exclusivamente
sobre o local onde será ministrada a medicação.
A requerida indicou o Centro de Infusão Sumaré (pertencente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274998-57.2019.8.26.0000 -Voto no 09107
4
rede credenciada) para aplicação da medicação, contudo, há indicação médica para que o
medicamento seja aplicado por equipe de enfermagem especializada, sob a supervisão e
responsabilidade do médico assistente, em clínica especializada, ressaltando-se o quadro
clínico do menor “portador de imunodeficiência com deficiência de anticorpos e histórico de
infecções de repetição”.
Conforme salientado pelo magistrado de primeiro grau, neste
momento processual, é inviável determinar se o tratamento na forma autorizada pela ré
supre as necessidades da saúde do autor, sendo necessário, em cognição sumária, resguardar
os interesses do mesmo, possibilitando o tratamento essencial à sua saúde (fls. 62 dos autos
originários).
Dito isto, o perigo de dano é evidente, ante a gravidade da
doença e o tratamento indicado pelo médico assistente.
Nesse sentido, certo é que eventual reconhecimento de má-fé do
segurado, pretendendo, por mera liberalidade, o custeio de tratamento particular fora da rede
credenciada, depende de dilação probatória, sendo necessário, neste momento processual,
preservar o direito à saúde da parte autora, ressaltando-se a inexistência de risco de dano grave
ou impossível reparação para a operadora de saúde (art. 995, parágrafo único, do CPC), vez
que, para esta, a questão é unicamente de ordem pecuniária, que pode ser recomposta em caso
de rejeição do pedido.
Desse modo, ainda que a negativa de cobertura tenha se baseado
em item de exclusão contratual, a abusividade ou não de tal cláusula deve ser discutida na
lide principal, e em juízo de cognição sumária deve ser resguardado o direito à saúde do
agravado, fornecendo-se o tratamento regularmente prescrito, inclusive, na clínica indicada.
Conclui-se que a concessão da tutela de urgência foi adequada,
em sede de juízo preliminar, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Ressalte-se, por fim, que eventual prejuízo a ser suportado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274998-57.2019.8.26.0000 -Voto no 09107
5
agravante é de natureza pecuniária e reversível, devendo ser privilegiado, neste primeiro
momento, a saúde do paciente.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora